Tribunal: TJSP
Processo: 1042010-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Autor portador de retinopatia diabética que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito do medicamento Eylia para seu tratamento. Necessidade evidenciada. Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido.

Ementa:
Apelação. Autor portador de retinopatia diabética que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito do medicamento Eylia para seu tratamento. Necessidade evidenciada. Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido. Multa diária. Quantia fixado na sentença que não desborda dos padrões de razoabilidade. Valor mantido. Honorários Advocatícios. Verba que deve ser fixada com base no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Majoração para 10% sobre o valor da causa atualizado. Reexame necessário desprovido, provido parcialmente o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042010-02.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOÃO BRIZOTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário
desprovido, provido parcialmente o recurso do autor. VU", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042010-02.2019.8.26.0576
2
Voto no 34.760
Apelação cível no 1042010-02.2019.8.26.0576
Apelante: João Brizoti
Apelado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Apelação. Autor portador de retinopatia diabética que, diante
de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento
gratuito
do
medicamento
Eylia
para
seu
tratamento.
Necessidade evidenciada. Providência que constitui obrigação
do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da
Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença
de procedência. Reexame necessário desprovido. Multa diária.
Quantia fixado na sentença que não desborda dos padrões de
razoabilidade. Valor mantido. Honorários Advocatícios. Verba
que deve ser fixada com base no artigo 85, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil. Majoração para 10% sobre o valor
da causa atualizado. Reexame necessário desprovido, provido
parcialmente o recurso do autor.
JOÃO BRIZOTI ajuizou a presente ação ordinária em
face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, alegando que é portador
de retinopatia diabética (CID H36.0), e que para seu tratamento necessita do
medicamento Eylia (aflibercepte), 40mg/ml (um frasco por mês), porém não
dispõe de condições financeiras para adquiri-los com recursos próprios. Diz que
pediu o fornecimento gratuito na rede pública, mas não obteve atendimento,
daí a impetração do presente mandado de segurança para garantia de seu
direito, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.
Julgada procedente a ação (fls. 179/188), apela o autor,
com as considerações de fls. 192/200, postulando a majoração dos honorários
advocatícios e da multa diária por (eventual) descumprimento injustificado.
Contrarrazões a fls. 203/210.
Considero interposto o reexame necessário.
É o relatório.
A ação era mesmo de ser julgada procedente, já que o
dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete ao poder público,
em qualquer de suas esferas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042010-02.2019.8.26.0576
3
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer
deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que
objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de
ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial”
(REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa tarefa,
porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o dever de
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população, daí o reconhecimento de procedência da
ação, inclusive porque o autor, no caso, comprovou a necessidade do
medicamento, demonstrando, ainda, a impossibilidade de adquiri-los com
recursos próprios, diante de sua condição de hipossuficiente.
No que se refere à multa diária (para hipótese de
eventual descumprimento da obrigação), deve ser mantida a quantia fixada na
sentença (R$ 500,00), por se tratar de valor que não desborda dos padrões da
razoabilidade, e que pode ser modificado a qualquer tempo, até mesmo de
ofício, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, dependendo das
circunstâncias do momento.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a parcela
pecuniária em casos dessa natureza não pode ser mais atrativa que a própria
tutela específica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042010-02.2019.8.26.0576
4
Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao
recorrente.
A questão deve ser examinada com enfoque na
disposição do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos.
No presente caso, o valor da causa é de R$ 61.800,00
(fls. 14), sendo esse o proveito econômico obtido, pois corresponde ao
fornecimento do medicamento durante o período de um ano, com base no
preço indicado a fl. 25, daí a possibilidade de majoração da verba honorária
para 10% sobre aquele valor atualizado, com base no inciso I do referido
dispositivo legal.
Esse montante atende o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, pois - a par de não de representar algum tipo de exagero -
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário e dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar os
honorários advocatícios devidos pela ré para 10% sobre o valor da causa
atualizado, com acréscimos de mais 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR